Tribunal: STF
Processo: RE 593566
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USUCAPIÃO
   URBANO. AQUISIÇÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O acórdão recorrido concluiu que
   foram atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 183 da
   Constituição do Brasil para a aquisição da propriedade por meio
   de usucapião urbano.
2.      Necessidade de reexamina-se fatos e
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.